Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004205-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI - CNPJ: 28.822.783/0001-08 (AGRAVANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), PEDRO PAULO MINEO - CPF: 363.987.649-00 (AGRAVADO), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR OS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE GRATUIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 676, DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em análise aos autos de origem, verifica-se que o recolhimento integral das custas iniciais ocorreu no dia 13/04/2023, conforme comprovante de ID 115157162.

Neste cenário, o Eg. Superior Tribunal de Justiça fincou entendimento no sentido de convalidar a distribuição do processo, se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos, nos termos do Tema 676 e vinculativo em face do rito da resolução de recursos repetitivos.

Em que pese o pagamento tenha ocorrido extemporaneamente, porquanto muito após a propositura da ação, tem-se como válido para fins de regularidade formal da demanda, pois, conforme tese firmada pelo STJ, a intempestividade do recolhimento custas processuais não é capaz de gerar o cancelamento da distribuição dos embargos de devedor, havendo possibilidade de convalidação, em homenagem aos princípios processuais da economia, celeridade processual e primazia da decisão de mérito, em consonância aos arts. 4o e 6o, do CPC.

Logo, considerando que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao entendimento consolidado pela E. Corte Superior no REsp 1361811/RS, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PRIMAVERA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS USADAS EIRELI contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial no 1009389-63.2021.8.11.0037, movida em seu desfavor por PEDRO PAULO MINEO, pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que, tendo em vista o prazo não peremptório para comprovação do recolhimento das custas e o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, determinou a intimação da parte autora para comprovar os pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Em suas razões, o agravante alega que, não obstante tenho sido deferido ao agravado o parcelamento das custas iniciais, este efetuou apenas o pagamento da primeira parcela, deixando de honrar com o pagamento das demais.

Defende que não era o caso de indeferimento da petição inicial, mas sim de extinção do feito, sem resolução do mérito, uma vez que a relação jurídica processual já foi estabelecida, em decorrência da citação válida da parte Agravante, inclusive com apresentação de exceção de pré-executividade, pendente de julgamento.

Sustenta que restou constatado, de forma evidente, a postura desidiosa e desrespeitosa do Agravado, a autorizar a extinção do feito sem resolução do mérito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, notadamente quanto a comprovação do recolhimento das custas processuais, quedou-se inerte, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Afirma que a dicção do art. 290 do CPC é clara ao estabelecer tal obrigação, não podendo simplesmente ser prorrogado por nenhuma das partes envolvidas no processo, e muito menos de ofício por determinação judicial (CPC, art. 222, §1o).

Anota que vencido o prazo extingue o direito de a parte se posicionar em juízo, face a ocorrência preclusão temporal, não podendo o juízo de piso prorrogar um prazo peremptório ex vi art. 222, §1o do CPC.

Assim, requer seja dado provimento ao agravo, para fins de ser declarada a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, com a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa.

Contraminuta da parte agravada (ID 164972183).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DA ENTREGA DE COISA CERTA proposta por PEDRO PAULO MINEO em face de PRIMAVERA COMÉRCIO DE PEÇAS E MÁQUINAS USADAS EIRELI-ME na qual pugnou pelo parcelamento das custas.

Ao receber a inicial, o Magistrado a quo determinou a intimação do autor para comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou parcelamento das custas, em 10 (dez) dias, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil.

O pedido foi deferido e o Autor efetuou o pagamento da primeira parcela.

Devidamente citada, a Executada apresentou Exceção de Pré-executividade alegando a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial.

Como providência prévia à analise da exceção de pré-executividade, o Juiz a quo determinou a intimação do Exequente para, em 5 (cinco) dias, comprovar a quitação do parcelamento das custas e taxas judiciais de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição.

Considerando a inércia do Exequente quanto ao recolhimento das custas processuais, e diante da estabilização da relação jurídica com a citação válida do réu e oferecimento de defesa, a Executada pugnou pela extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, com a condenação da parte Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, no percentual mínimo de 10% do valor da condenação.

O Exequente manifestou nos autos, alegando não ter condições de pagar o valor das custas processuais, motivo pelo qual requereu o pagamento das custas ao final do processo.

O Magistrado de piso,
tendo em vista o prazo não peremptório para comprovação do recolhimento das custas e o Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, determinou a intimação do Exequente para comprovar os pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Irresignada, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de que seja
declarada a extinção do feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC, com a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes no percentual mínimo de 10% do valor atualizado da causa.

Pois bem.

A meu ver, não assiste razão à agravante.

Isso porque, em análise aos autos de origem, verifica-se que o recolhimento integral das custas iniciais ocorreu no dia 13/04/2023, conforme comprovante de ID 115157162.

Neste cenário, o Eg. Superior Tribunal de Justiça fincou entendimento no sentido de convalidar a distribuição do processo, se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos, nos termos do Tema 676 e vinculativo em face do rito da resolução de recursos repetitivos.

Segue o aresto representativo:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTAS DA IMPUGNAÇÃO. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO. POSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. Cancela-se a distribuição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos à execução na hipótese de não recolhimento das custas no prazo de 30 dias, independentemente de prévia intimação da parte. 1.2. Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos. 2. Caso concreto: 2.1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes. 2.2. Aplicação da tese 1.2 à espécie. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ( REsp 1361811/RS , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).

Em que pese o pagamento tenha ocorrido extemporaneamente, porquanto muito após a propositura da ação, tem-se como válido para fins de regularidade formal da demanda, pois, conforme tese firmada pelo STJ, a intempestividade do recolhimento custas processuais não é capaz de gerar o cancelamento da distribuição dos embargos de devedor, havendo possibilidade de convalidação, em homenagem aos princípios processuais da economia, celeridade processual e primazia da decisão de mérito, em consonância aos arts. 4o e 6o, do CPC.

Logo, considerando que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao entendimento consolidado pela E. Corte Superior no REsp 1361811/RS, impõe-se a manutenção da decisão guerreada.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023